Tribunal: STF
Processo: ARE 1425018
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO COM SEMOVENTE (BOVINO) EM RODOVIA PEDAGIADA.



    APELAÇÃO CÍVEL 01. INSURGÊNCIA DA RÉ. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 37, §6º, DA CF. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INTELECÇÃO DO ART. 14, DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DEVER DE ZELAR PELA SEGURANÇA DE SEUS USUÁRIOS. EXCLUDENTES DE ILICITUDE NÃO VERIFICADAS. FISCALIZAÇÃO DA PISTA A CADA 90 MINUTOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INSPEÇÃO DO TRECHO DA RODOVIA. DETERMINAÇÃO CONTRATUAL QUE, DE TODO MODO, NÃO DESOBRIGA A CONCESSIONÁRIA DE PRESERVAR AS BOAS CONDIÇÕES DA PISTA. HIPÓTESE QUE NÃO CONFIGURA CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. RISCO INERENTE AO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. – QUESTIONAMENTO ACERCA DOS DANOS MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE QUE A AUTORA NÃO COMPROVOU QUE A FRANQUIA POSSUÍA VALOR MAIS REDUZIDO DO QUE O CONSERTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA ACERCA DO VALOR DA FRANQUIA. VALOR DO DANO QUE RESTOU INCONTROVERSO. – ASSERTIVA DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO MEDIANTE BALANÇO CONTÁBIL OU DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DEMONSTRATIVO DE LUCROS ORIUNDOS DE VEÍCULO SIMILAR QUE SE MOSTRA ADEQUADO PARA EVIDENCIAR QUE A PARTE DEIXOU DE OBTER LUCRO COM A UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO ENQUANTO PERDUROU O CONSERTO. GASTOS DE OPERAÇÃO A SEREM CONSIDERADOS NO ÂMBITO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL. RECURSO DE APELAÇÃO 01 CONHECIDO E DESPROVIDO.



    APELAÇÃO CÍVEL 02. RECURSO DA AUTORA. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVAS QUE TÊM COMO DESTINATÁRIO O JUIZ DA CAUSA. DILIGÊNCIA PROTELATÓRIA. AUSÊNCIA DE MÍNIMOS INDÍCIOS DE QUE O CONSERTO NÃO SE MOSTROU SUFICIENTE PARA A REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO. DESNECESSIDADE DE CONHECIMENTO TÉCNICO PARA A PROVA DA AVENTADA DESVALORIZAÇÃO DO VEÍCULO EM VIRTUDE DO SINISTRO. PRESCINDIBILIDADE DA PROVA PERICIAL – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente